Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ÓRGÃO : 2a Turma Cível CLASSE : AI – Agravo de Instrumento PROCESSO N. : 0700525-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE : VALERIA FRAIETTA DE FIGUEIREDO MESQUITA e OUTRO AGRAVADA : JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RELATOR : Desembargador CÉSAR LOYOLA Conforme determinado ao ID 13673615, promova a Secretaria a intimação da agravada para apresentar contrarrazões ao recurso. Da mesma forma, intime-se o Itau Unibanco SA., na qualidade de credor hipotecário do imóvel penhorado para, caso queira, manifestar-se nos autos. Publique-se.